Tribunal: TRF3
Processo: 0012909-98.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
766/1327)

0012909-98.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012909-98.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSUE ANTONIO MAXIMIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RURÍCOLA. CONCOMITÂNCIA DA ATIVIDADE NA AGRICULTURA E NA PECUÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação por ele apresentada.

2. O fato relevante. Tempo de serviço especial. Trabalhador rurícola. Comprovação da especialidade. Atividade agropecuária.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação apresentada pelo INSS.

II. Questão em discussão

4. Comprovação da especialidade do trabalho rurícola, desenvolvido na agricultura ou na pecuária.

III. Razões de decidir

5. O trabalho do rurícola em empresa agroindustrial permite o enquadramento Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, até 28/04/1995, sem necessidade da comprovação da prática concomitante da agricultura e da pecuária. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. “O trabalho do rurícola em empresa agroindustrial permite o enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, até 28/04/1995, sem necessidade da comprovação da prática concomitante da agricultura e da pecuária.”.

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, § 2o, do CPC; Decreto no 53.831/1964

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; ApelRemNec 5058047-61.2022.4.03.9999, Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 02/12/2024; ApCiv 5073007-85.2023.4.03.9999, Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 23/08/2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012909-98.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: JOSUE ANTONIO MAXIMIANO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 350137292, que deu parcial provimento à apelação por ele apresentada.

Nas razões do recurso, sustenta a autarquia impossível o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas exclusivamente na pecuária ou na lavoura, inclusive na de cana-de-açúcar, sem a comprovação da efetiva exposição a fatores de risco.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno para julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

O INSS defende não comprovada a especialidade do período trabalhado pelo autor exclusivamente na pecuária ou na lavoura, inclusive na de cana-de-açúcar. Aduz que o trabalho assim exercido, em uma ou outra atividade, não comporta o enquadramento no Código 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64. Exposição a agentes nocivos, segundo a autarquia, também não foi demonstrada.

A respeito da atividade rurícola investigada, da decisão recorrida constou o seguinte:

“Quanto ao reconhecimento da especialidade de atividades rurícolas, é consabido que o trabalhador rural empregado em empresas agroindustriais ou agrocomerciais enquadra-se na especialidade prevista no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 (trabalhador na agropecuária), permitindo contagem diferenciada até 28/04/1995. Em se tratando de empregador pessoa física, desde que inscrito no CEI, hoje CAEPF (cadastro no qual devem se matricular os contribuintes pessoas físicas equiparados à empresa) e devotado à atividade agropecuária, sem que seja de mister a prática concomitante da agricultura e da pecuária para fins de cômputo diferenciado, também é possível o reconhecimento da atividade especial até 28/04/1995 (TRF4, AC 5000572-74.2020.4.047127, Rel. a Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, juntado aos autos em 24/03/2023).

É de notar que os rurícolas já são contemplados com regras protetivas tendentes a compensar a rudeza da atividade que exercem: aposentadoria por idade com redução de cinco anos; dispensa do recolhimento de contribuições até a edição da Lei no 8.213/91 e uma atenuação no rigor da prova que se exige para a comprovação da atividade.

No mais, a ausência de previsão em regulamento específico não constitui óbice à comprovação do caráter especial da atividade laboral (STJ, 5aT, REsp 227946, Rel. Min. Gilson Dipp, v.u., Julgado em 8/6/2000, DJ 1o/8/2000, p. 304), mas é preciso demonstrar ter havido – com habitualidade e permanência – exposição a agentes nocivos, por meio de formulários ou laudos técnicos certificadores das condições insalutíferas do labor.

Cabe consignar, ainda, que sujeição às intempéries da natureza (condições climáticas – sol, chuva, frio, calor, radiações não-ionizantes, poeira etc.), a esforços físicos, poeira e animais peçonhentos, por si só, não faz erigir especialidade.

(...)

Período: de 18/11/1983 a 30/06/1989

Empresa: Pedra Agroindustrial S.A.

Função/atividade: Rurícola

Agentes nocivos: Não apontados

Prova: CTPS (ID 87555873 - Pág. 61); CNIS (ID 87555873 - Pág. 120); PPP (ID 87555874 - Págs. 47-48)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O PPP apresentado refere que o autor trabalhou como rurícola para empresa agroindustrial, mas não indica exposição a fatores de risco.

A atividade pode ser reconhecida especial por enquadramento da categoria profissional no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.”

Veja-se que não se cogitou de trabalho em lavoura de cana-de-açúcar. Sobre isso, portanto, nada há a deliberar.

O mais é considerar que o trabalho do rurícola em empresa agroindustrial, como no caso, permite o enquadramento Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, até 28/04/1995, sem necessidade da comprovação da prática concomitante da agricultura e da pecuária.

Sobre o tema, repare-se nos julgados que seguem:

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADOR RURAL. AGROPECUÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO.

(...)

11. Até 28/04/1995 a especialidade era reconhecida pela regra do enquadramento profissional, bastando a prova da atividade profissional elencada no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, sem necessidade de prova de efetiva exposição a agentes nocivos à saúde.

12. Em prestígio ao colegiado desta E. 7a Turma, considerando as peculiaridades e extenuantes atividades do campo, que presumivelmente expõem os trabalhadores dessa área a agentes físicos, químicos e biológicos, bem como o fato de o Decreto no 53.831/64 referir-se a "*ocupações* da área da agricultura", altero meu entendimento para reconhecer a especialidade do trabalho exercido em ambiente rural, de maneira mais abrangente, sendo desnecessária a simultaneidade das atividades (agricultura e pecuária) ou que a prestação de serviço seja realizada para estabelecimentos de Pessoa Jurídica.

(...)”

(ApelRemNec 5058047-61.2022.4.03.9999, Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 02/12/2024)

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. ARTIGO 1.013, §3o, III, DO CPC/2015. JULGAMENTO DO MÉRITO. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. TRABALHADOR NA AGROPECUÁRIA. RUÍDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. JUSTIÇA ESTADUAL.

(...)

8. As atividades desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, não se exigindo a prática concomitante da agricultura e da pecuária, inserem-se na rubrica “trabalhadores da agropecuária", devendo ser reconhecidas como especiais por enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64, o que é permitido até 28/04/95, a teor da Lei n° 9.032/95.

(...)”

(ApCiv 5073007-85.2023.4.03.9999, Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 23/08/2024)

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta C. Corte, relativa à matéria debatida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RURÍCOLA. CONCOMITÂNCIA DA ATIVIDADE NA AGRICULTURA E NA PECUÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação por ele apresentada.

2. O fato relevante. Tempo de serviço especial. Trabalhador rurícola. Comprovação da especialidade. Atividade agropecuária.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação apresentada pelo INSS.

II. Questão em discussão

4. Comprovação da especialidade do trabalho rurícola, desenvolvido na agricultura ou na pecuária.

III. Razões de decidir

5. O trabalho do rurícola em empresa agroindustrial permite o enquadramento Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, até 28/04/1995, sem necessidade da comprovação da prática concomitante da agricultura e da pecuária. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno improvido

Teses de julgamento: 1. “O trabalho do rurícola em empresa agroindustrial permite o enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, até 28/04/1995, sem necessidade da comprovação da prática concomitante da agricultura e da pecuária.”.

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, § 2o, do CPC; Decreto no 53.831/1964

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; ApelRemNec 5058047-61.2022.4.03.9999, Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 02/12/2024; ApCiv 5073007-85.2023.4.03.9999, Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 23/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão